Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-47.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser restituído o veículo apreendido nos autos, ao terceiro proprietário, conforme prova documental se, quando da apreensão, o delito de receptação se encontrava consumado, ainda mais que, quando do ato policial, os autuados em flagrante pretendiam apenas carregá-lo, o que teria sido obstado.

2. Recurso provido.